Tribunal: STF
Processo: Rcl 82079
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252 (TEMA N. 725 DE REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por INTERFILE SERVIÇOS DE BPO LTDA., contra  acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0002655-84.2014.5.03.0182, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem “ajuizada por Breno Magno de Lima, (...) pleiteando, dentre outros, a declaração da terceirização ilícita supostamente havida, pugnando pelo reconhecimento de seu vínculo empregatício diretamente com a Tomadora de Serviços, 1ª Ré naquele processo, Banco BMG S/A, bem como os consequentes benefícios da categoria dos bancários (como auxílio alimentação, refeição, PLR, piso salarial, reajuste salarial, horas extras), dentre outros” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a r. Sentença proferida pela 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em novembro de 2015, julgou procedente o pedido em parte, declarando a nulidade do contrato de trabalho firmado entre o Reclamante e a 3ª reclamada (ora Autora), bem como a formação de vínculo empregatício único, diretamente com a 1ª Reclamada, Banco BMG S/A, em razão da constatada ilicitude da terceirização. Assim, a empresa Ré naquele processo (ora Autora), interpôs Recurso Ordinário, o qual não foi provido pela 10ª Turma do E. TRT da 3ª Região, mantendo-se a decisão de primeiro grau” (fl. 2, e-doc. 1).



    Discorre que interpôs “foi interposto Recurso de Revista, no entanto, foi proferida Decisão Denegatória pela 1ª Vice-Presidência do E. TRT da 3ª Região, sob a lavra do Desembargador Dr. Ricardo Antônio Mohallem, negando seguimento ao Recurso de Revista e mantendo a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Informa que “ato contínuo, foi interposto Agravo de Instrumento com o objetivo de destrancar o Recurso de Revista denegado. Contudo, mesmo ciente que a r. decisão da 10ª Turma viola o Precedente Vinculante firmado no Tema 725 da Repercussão Geral, a decisão denegatória foi mantida, ignorando o entendimento vinculante e ensejando a interposição de Agravo Interno perante o C. TST” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Esclarece que “ao denegar o processamento do Recurso de Revista, e, posteriormente, do Agravo de Instrumento, por meio das decisões denegatórias mencionadas, obstou-se, por consequência, todos meios de acesso à jurisdição constitucional, usurpando-se a competência deste Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu a Repercussão Geral do tema ‘Terceirização’, fixando, inclusive, a Tese n. 725 que, por sua vez, ampara a pretensão desta peticionante, e que deveria ter sido observada” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 27):



    “No caso dos autos, constata-se, de plano, que o recurso de revista, em relação aos temas ‘terceirização de serviços’, não atende à exigência prevista no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Daí a impossibilidade de se analisar a transcendência nas referidas matérias. 



    Em relação aos acórdãos regionais publicados a partir de 22/9/2014 (vigência da Lei nº 13.015/2014), o que ocorre no presente caso, foram acrescidos novos pressupostos intrínsecos para o processamento do recurso de revista, conforme se verifica do art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT. 



    Faz-se presente o pressuposto intrínseco formal de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT com a transcrição do excerto do acórdão regional em que repousa o prequestionamento da matéria impugnada, identificando-se claramente a tese que se quer combater no recurso, de forma a possibilitar o imediato confronto do trecho transcrito com as violações, contrariedades e arestos articulados de forma analítica nas razões do recurso de revista. 



    A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou posição de que a transcrição da integralidade dos fundamentos adotados pelo Tribunal Regional quanto ao tema combatido, sem que se faça nenhum destaque ou indicação precisa das matérias que guardem pertinência com os dispositivos de lei tidos por violados, ou que autorizem o cotejo com os arestos indicados, não atende o disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT , salvo na hipótese de o Tribunal Regional adotar fundamentação extremamente concisa e sucinta.



    (...)



    No caso dos autos, em relação aos temas referidos, a parte recorrente procedeu à transcrição quase integral dos fundamentos adotados pelo Tribunal Regional, sem fazer nenhum destaque ou indicação precisa das matérias que tratam dos dispositivos de lei tidos por violados ou que autorizem o cotejo com os arestos indicados.



    Não se cuida, ademais, de decisão extremamente concisa e sucinta, distinção capaz de afastar a aplicação do óbice processual em apreço. Não atendida, portanto, a exigência prevista no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.”.



    Afirma que “a controvérsia discutida nos autos possui estrita aderência aos Precedentes Vinculantes vindicados, seja porque as atividades realizadas pelo trabalhador e inseridas no objeto social da empresa JAMAIS poderiam ser entendidas como atividade fim de qualquer Instituição Financeira, seja porque, à luz dos citados Precedentes Vinculantes do STF, a natureza da atividade desenvolvida não importa, tampouco torna a terceirização ilícita” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede “a procedência da presente Reclamação, a fim de cassar as decisões proferidas pelo E. TRT da 3ª Região e pelo C. TST” (fl. 5, e-doc. 1). 



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo de instrumento e não conhecer o Recurso de Revista em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de RG). 



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. A decisão reclamada negou seguimento ao agravo de instrumento em Recurso de Revista e limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, o reconhecimento do vínculo empregatício.



    Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA N. 725). RE 611.503 (TEMA N. 360/RG). ACÓRDÃOS. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Não tendo o Tribunal de origem avançado, no ato impugnado, na análise da questão meritória, ante óbice processual, inexiste identidade material entre o pronunciamento reclamado e o decidido na ADPF 324. 3. É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 68265 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37062 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)



    Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    9. Ademais, destaco que a sentença de 1º grau do processo de origem foi proferida no dia 23.11.2015 (e-doc. 8), enquanto a decisão do Tribunal Regional do Trabalho em sede de recurso ordinário foi publicada no dia 17.03.2017 (e-doc. 24). Essa decisão foi embargada e o julgamento dos embargos foi publicado no dia 25.04.2017 (e-doc. 25). Após, foi interposto recurso de revista cuja decisão foi proferida em 29.08.2017 (e-doc. 26). Contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista foi interposto agravo de instrumento cuja decisão data de 15.08.2023 (e-doc. 27).



    Esclareço que a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 foram julgados em 30.8.2018, restando, então, demonstrado que os paradigmas invocados foram julgados posteriormente às decisões proferidas na sentença, no recurso ordinário, nos embargos de declaração e no recurso de revista, pelo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte não há viabilidade da via reclamatória para discutir questões meritórias decididas anteriormente ao julgamento das decisões paradigmas invocadas. 



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente